Tribunal: TJPA
Processo: 0819915-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819915-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: GERMANO BRAZ CONCEICAO DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819915-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILSON FERREIRA DA CRUZ.

PACIENTE: GERMANO BRAZ CONCEIÇÃO DINIZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
DIANTE DE QUE EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023, FOI OBTIDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, EIS QUE O MESMO PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO E OBTEVE O DIREITO ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS, INCLUSIVE AS DESTINADAS AO NATAL E FIM DE ANO, MAS, SOMENTE OBSERVADO O INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS ENTRE A TRANSFERÊNCIA DO COACTO AO REGIME SEMIABERTO E O GOZO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUER A DETERMINAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO E DEFERIDAS SUAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de que o coacto cumpre os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dos benefícios de progressão de regime e saída temporária, entretanto, o parecer técnico supôs a vulnerabilidade social da família do paciente de forma negativa, que poderia ocasionar sua fuga do sistema prisional. Em 07/12/2023, o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto, eis que preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão e obteve o direito às saídas temporárias, inclusive as destinadas ao NATAL e FIM DE ANO, mas, somente observado o interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre a transferência do coacto ao regime semiaberto e o gozo do primeiro benefício de saída temporária. Requer a determinação da progressão de regime para o semiaberto e deferidas suas saídas temporárias. Todavia, decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus
não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Denilson Ferreira da Cruz, em favor do paciente GERMANO BRAZ CONCEIÇÃO DINIZ, acusado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante aduz que o coacto cumpre os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dos benefícios de progressão de regime e saída temporária, entretanto, o parecer técnico supôs a vulnerabilidade social da família do paciente de forma negativa, que poderia ocasionar sua fuga do sistema prisional.

O paciente se encontra custodiado em regime semiaberto na Unidade de Ressocialização de Regime Semiaberto de Santa Izabel - URRS -Santa Izabel, possuindo contra si uma execução em trâmite perante o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, totalizando 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado por ofensa ao artigo 121, § 2° do Código Penal.

Em 07 de dezembro de 2023, o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto, eis que preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão e obteve o direito às saídas temporárias, inclusive as destinadas ao NATAL e FIM DE ANO, mas, somente observado o interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre a transferência do coacto ao regime semiaberto e o gozo do primeiro benefício de saída temporária. Para passar ao regime semiaberto o Paciente foi submetido aos exames criminológicos para à Visita Periódica ao Lar, denominada "VPL", direito previsto no artigo 122, inciso I, da LEP, eis que cumprira mais de um sexto da pena, não sendo reincidente e apresenta comportamento "excepcional".

O juízo
a quo
, ao decidir, entendeu por deferir o direito, eis que preenchidos os requisitos legais, entretanto condicionou o gozo do direito à observância do interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre a transferência do paciente ao regime semiaberto e o gozo do primeiro benefício de saída temporária.

Por todo o exposto, requereu a concessão da ordem liminar, a fim de que seja determinada a progressão de regime do paciente para o semiaberto e deferidas suas saídas temporárias.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 17530338 - Página 1), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 17607681 - Páginas 1 e 2), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a matéria deve ser feita através do recurso de Agravo em Execução Penal (Doc. Id. nº 17801352 - páginas 1 a 4), previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar questões referentes à execução da pena.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 12 de janeiro de 2010, por volta das 20H45, o paciente, na companhia de seu irmão GERLANDE BRAZ CONCEIÇÃO DINIZ, no município de Abaetetuba, Estado do Pará, ceifou, em plena via pública, a vida da vítima BENILDO DO SOCORRO BITENCOURT DO MONTE, com um tiro de arma de fogo.

Consoante restou apurado que o ofendido era vizinho da Genitora do coacto e do corréu e no dia dos fatos teria havido entre estes uma discussão acerca de um cachorro, que pertencia à mãe dos mesmos, que adentrara sem permissão na casa da vítima e foi enxotado a pedradas do local.

Vindo a causar indignação à Genitora do paciente e do corréu, que se queixou ao filho GERMANO, que estava em sua casa.

Após o entrevero, GERMANO saíra de motocicleta e foi buscar o corréu, ao retomarem os mesmos abordaram o ofendido que estava na rua de sua casa a fim de tomar-lhe satisfação do ocorrido.

Nessa ocasião o corréu começou a agredir fisicamente a Vítima, atingindo-lhe um soco no rosto, e após isso o paciente sacou a arma que trazia a sua cintura e desferiu o tiro fatal.

Eis os fatos.

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Ainda que o Agravo em Execução Penal seja o recurso adequado para impugnar decisões proferidas durante a execução penal, não há impedimento no manejo do
writ
para examinar a existência de flagrante ilegalidade, quando o pleito defensivo for exclusivamente de direito ou dispensar o revolvimento fático-probatório, o que não é o caso.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2024